Tribunal: TJDFT
Processo: 0736707-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736707-76.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ENEDINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que, após a interposição da Apelação (ID 48334413), o Autor/Apelante protocolizou pedido de “baixa” dos autos e extinção da ação, com fulcro na aplicação do art. 485, VIII, do CPC/15 (ID 49922153). O art. 485, § 5o, do CPC/15, dispõe que “A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”. Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, intime-se a parte recorrente para que esclareça se pretende desistir do recurso, nos termos do art. 998 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator